Tribunal: TCU
Processo: 010.868/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5396/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Joaquim Luiz Barcelos em favor da Sra. Lindalva Menezes Barcelos, habilitada na condição de cônjuge do instituidor. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, a inclusão na base de cálculo dos proventos de pensão, o pagamento da parcela judicial referente ao índice de 28,86%; Considerando que a referida parcela judicial decorre de sentenças judiciais que garantiram aos servidores civis o ganho da diferença existente entre o reajuste salarial a eles concedido e aquele deferido, na mesma ocasião, aos servidores militares, nos termos da Lei 8.622/1993; Considerando que o referido reajuste foi estendido aos servidores públicos civis por intermédio da MP 1.704/1998, reeditada pela MP 2.169-43/2001; Considerando que o cumprimento pelo gestor de pessoal da sentença judicial que assegurou o pagamento do percentual de 28,86% não levou em consideração essa extensão do reajuste que foi dada pela referida Medida Provisória, de modo que o pagamento de tal parcela de forma destacada nos proventos de pensão consubstancia-se, na verdade, em pagamento em duplicidade, já que tal pagamento foi efetuado de forma administrativa ao instituidor; Considerando que, ainda que se pudesse admitir que a decisão judicial justificasse o pagamento destacado da referida parcela, tal rubrica deveria ter ficado limitada à data da implantação das diversas reestruturações legais ocorridas nas carreiras dos servidores públicos federais, que no caso concreto, impactaram a pensão civil em epígrafe por gozar de paridade com a remuneração do cargo que originou o benefício; Considerando o entendimento firmado por esta Corte no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo alicerce já se tenha esvaído, resguardada a irredutibilidade remuneratória ( e.g. , MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem impugnada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira a que pertencia o instituidor da pensão e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: a) considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Joaquim Luiz Barcelos (XXX.630.671-XX); b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.868/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Lindalva Menezes Barcelos (XXX.007.591-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela decorrente do percentual de 28,86%, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, excluindo do cálculo da pensão, a parcela decorrente do percentual de 28,86%, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.